Tribunal: TJDFT
Processo: 0725155-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Consoante art. 917, § 3o, do Código de Processo Civil, quando o excesso de execução for fundamento dos embargos, o embargante fica obrigado a declarar o valor que entende correto, com demonstrativo do débito.
2. Incumbe à parte embargante apresentar prova técnica em relação aos pagamentos realizados, aos valores devidos e aos índices que julgue adequado, colacionando aos autos a planilha do cálculo, ônus que emerge do disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. A execução foi ajuizada com suporte em instrumento de confissão de dívida, com demonstrativo acerca dos valores utilizados. Tal documento que instruiu a ação executiva é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784 do Código de Processo Civil, e consoante o art. 783 do CPC, na execução de título executivo, este deve conter os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. No caso em exame, o valor da dívida encontra-se perfeitamente quantificado no título executivo que dá suporte à execução, não se podendo falar em obrigação ilíquida.
4. Não constando qualquer cláusula contratual que submeta a operação creditícia à legislação brasileira de subsídio e crédito rural, consoante se afere dos instrumentos anexados aos autos, não há que se falar em prorrogação da dívida.
5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.